Tribunal: STF
Processo: Inq 4942
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Os bloqueios de determinados perfis, em virtude de publicações, que, propagando grave e ilícita desinformação e discursos de ódio, atentaram contra as Instituições, Poderes de Estado e, principalmente, contra o ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, em tese, caracterizadores das infrações penais tipificadas no art. 286 (incitação ao crime) do Código Penal, foram determinados na presente investigação.



    No atual momento da investigação, entretanto, não há necessidade da manutenção dos bloqueios determinados nas redes sociais, devendo, somente, ser excluída as postagens ilícitas que deram causa a decisão judicial.



    Dessa maneira, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO A REVOGAÇÃO DO BLOQUEIO dos perfis/canais/contas de BRUNO MONTEIRO AIUB, abaixo listados, OFICIANDO-SE ÀS EMPRESAS:



    APPLE INC.



    https://podcasts.apple.com/br/podcast/monark-talksoficial/id1626394494



    DEEZER



    https://www.deezer.com/br/show/3743097



    AMAZON MUSIC



    https://music.amazon.com.br/podcasts/6f8689a2-6aa3-4efb-ad55-84d0f7dde2e7/monark-talks?



    ref_=dmm_acq_mrn_d_ds_rh_z_-c_c_645920625506_t_dsa1670569866842&gclid=CjwKCAjwq4imBhBQEiwA9Nx1Bmh5o



    OVWeURGSMyhal4Z81FOe7HpqH5aYMvZdEjPnzNWA8ncz88fBoCFoAQAvD_BwE



    CASTBOX



    https://castbox.fm/channel/Monark-Talks-%5bOFICIAL



    %5d-id4953278?country=br



    PLAYER FM



    https://player.fm/series/monark-talks-oficial



    PODBEAN



    https://www.podbean.com/podcast-detail/nw6sc26b491/Monark-Talks-%5BOFICIAL%5D-Podcast



    STITCHER



    https://www.stitcher.com/show/monark-talks-oficial



    PODTAIL



    https://podtail.com/pt-BR/podcast/monark-talks-oficial/



    TUNEIN



    http://tunein.com/program/?ProgramId=1832113



    CASTRO



    https://castro.fm/podcast/b00a4f80-c67f-41da-9b62-



    4a021728606d



    RADIO PUBLIC



    https://radiopublic.com/monark-talks-oficial-6NNkdo



    PODCASTADDICT



    https://podcastaddict.com/podcast/monark-talksoficial/3982917



    GOODPODS



    https://goodpods.com/podcasts/monark-talks-oficial207613



    META INC.



    htms://www.facebook.com/profile.php?



    id=100086059133118



    GOOGLE



    https://www.youtube.com/@MonarkTalksRepost



    https://www.youtube.com/@monarktalksfans



    https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob



    3IuZm0vcy85YTVlNTVjMC9wb2RjYXN0L3Jzcw?hl=pt-br



    SPOTIFY



    https://open.spotify.com/show/7DlsruusGY4OXAPyrsyCFq



    RUMBLE



    https://rumble.com/c/MONARKS



    https://rumble.c m/c/Monarky_ (Monarky)



    https://rumble.com/c/c-1516765 (CorteMonark)



    https://rumble.com/c/MONARKTALKSCUTS (Monark



    Talk Cuts)



    https://rumble.com/user /Monarkx (MonarkX)



    https://rumble.com/c/Monarkx 



    TIK TOK



    htms://www.tiktok.com/@monarktalkstiktok



    htms://www.tiktok.com/@monarktalksl



    X



    htms://twitter.com/MonarkTalks



    https://twitter.com/MonarkVoltou 



    https://twitter.com/monarkbanido



     



    TELEGRAM



     https://t.me/monarktalks



    A empresa deverá encaminhar aos autos a íntegra do conteúdo preservado, relacionado aos referidos perfis, nos termos da decisão proferida nestes autos.



    Nas hipóteses de reiteração de publicação, promoção, replicação e/ou compartilhamento com conteúdo análogo àquele que ensejou a decisão judicial, por caracterizar grave e ilícita desinformação e discursos de ódio, atentando contra as Instituições, Poderes de Estado e, principalmente, contra o ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, que, em tese, caracterizem as infrações penais tipificadas no art. 286 (incitação ao crime) do Código Penal, FIXO MULTA DIÁRIA DE R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por perfis/canais/contas do investigado.



    Expeça-se o necessário.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos e as empresas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente